Tribunal: TJES
Processo: 5010951-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010951-73.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: 28.001.855 LIVIA CIPRIANO RONCHETTE LORENZON

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010951-73.2023.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: 28.001.855 LIVIA CIPRIANO RONCHETTE LORENZON

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LIVIA CIPRIANO RONCHETTE LORENZON 11928044735 em face de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, alegando, em síntese, que a requerente contratou os serviços da requerida, contudo, meses após a contratação solicitou a rescisão do contrato, tendo realizado o pagamento da taxa de rescisão com juros, em razão de alguns dias de atraso. No entanto, mesmo após a rescisão e o pagamento, a autora passou a receber cobranças, bem como teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a retirar a negativação do seu nome. No mérito, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: " Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para: RATIFICAR a decisão de ID nº 33151878; CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a parte autora a título de reparação por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data da negativação indevida) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ)."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência do dever de indenizar.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] Compulsando os autos, tenho que os documentos colacionados, notadamente o comprovante de negativação em nome da parte autora (ID nº 33036573 e 33036574), demonstra que a ré incluiu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Assim, para que a presente ação fosse julgada improcedente, caberia a ré juntar aos autos contrato/fatura do crediário em pendentes de pagamento, ou algum outro documento que justificasse a negativação, o que não ocorreu. Ao contrário, o próprio réu reconhece na contestação, que a parte autora efetuou os pagamentos até o término da vigência do referido contrato, que se deu em 31 (trinta e um) de outubro de 2022. Ainda, em análise a defesa da ré, a quem incumbia o ônus da prova, vejo que não logrou êxito em comprovar a justificativa para tal negativação, desse modo, a autora comprovou a quitação da dívida (ID nº 33036070), inclusive, acostando aos autos em página de nº 02 da inicial, e-mail da preposta da requerida ratificando que o plano da autora estaria cancelado e solicitando a desconsideração das notificações de cobrança. Deste modo, estando patente que a negativação e sua permanência ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela parte ré e, por esta razão, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, fazendo jus à autora em ser indenizada. [...]"

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)